Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES E CONTRAVENÇÃO PENAL DE RECUSA DE IDENTIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso dos autos, verifica-se que não é tão reduzido o valor da res furtiva. Além disso, o recorrente ostenta condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Deve ser aplicado o regime inicial semiaberto ao agente reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal.

6. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), por duas vezes, em concurso formal de crimes, e nas penas do artigo 68 do Decreto-Lei n° 3.688/1941 (contravenção de recusa de identificação), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena total de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.